Tribunal: TJBA
Processo: 8135429-76.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8135429-76.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LANUSSE ARAUJO ANDRADE

Advogado(s)
:
JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA NETO, DONATO DI GREGORIO NETO

APELADO: ELIENICE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVE
L.
EMBARGOS DE TERCEIROS. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REMUNERADA NÃO CONTESTADA. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA.
ORDEM DE INDISPONIBILIDADE IMPOSTA PELO JUÍZO PRIMEVO QUE JULGOU OS EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTES.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DA EXECUÇÃO EM CURSO. BOA-FÉ COMO REGRA NA REALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA PELOS EMBARGADOS.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de que dispõe aquele que não é parte no processo, para defender bens dos quais seja proprietário e possuidor ou apenas possuidor, apreendidos por ato judicial.

2.
Há permissibilidade jurídica em se mover embargos de terceiros com base em contrato compromisso de compra e venda não registrado na circunscrição imobiliária, mormente se o pedido se embasa em posse, plenamente comprovada, com quitação de parte do preço estipulado no pacto (Súmula 84 do STJ).

3.
O reconhecimento da fraude à execução pressupõe, a princípio, a existência de averbação no registro quanto à existência de uma ação, fundada em direito real ou de obrigação reipersecutória; ou de uma execução; ou de uma hipoteca judicial; ou outra demanda capaz de tornar o devedor insolvente. Nos termos da Súmula nº 375 do STJ:
"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente"
. Inexistindo averbação da execução ou da hipoteca no registro do bem quando da sua aquisição por terceiros e não havendo provas de que agiram de má-fé e em conluio com o executado, há que ser presumida a boa-fé daqueles quanto à compra, de modo a afastar a fraude à execução, consoante orientação emanada da Súmula nº 375 do STJ.

4. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº
8135429-76.2023.8.05.0001
, que tem como Apelante
LANUSSE ARAUJO ANDRADE
e como Apelados
ELIENICE LIMA DE OLIVEIRA SOUZA
e OUTRO
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala d
e
Sessões, de de 2024.

DES. PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA